Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – Na ação de despejo c/c cobrança em exame, a designação da audiência de conciliação seria inútil, ante o desinteresse expresso manifestado pelo autor-locador e a improvável composição do litígio. Rejeitada a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos de despejo e de cobrança.

II – Apelação conhecida e desprovida.